Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-51.2020.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700354-51.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, WEBAR PAULO DE OLIVEIRA APELADO: WEBAR PAULO DE OLIVEIRA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Os documentos juntados pela apelante WEBAR PAULO DE OLIVEIRA não são suficientes para a concessão da benesse tendo em vista que se quer é possível afirmar quem é o beneficiário do auxílio emergencial apresentado. Dessa forma, intime-se o apelante para que complemente a documentação ou recolha as custas sob pena deserção. Prazo: 10 (dez) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator